Tribunal: TJMT
Processo: 1021473-94.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021473-94.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVONETE MENDONCA GUERINO - CPF: 610.898.420-15 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Liquidação de Sentença decorrente de Ação de Cobrança ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu o feito com resolução de mérito. A recorrente sustenta que o cargo de Fiscal Sanitário foi criado por lei municipal anterior à Lei Federal nº 8.880/1994, que instituiu a URV, e que a posterior reestruturação da carreira não afasta eventual direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes de erro na conversão monetária, requerendo a cassação da sentença e a realização de liquidação por arbitramento com perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da liquidação de sentença sob o fundamento de “liquidação zero”, com base em reestruturação remuneratória posterior, sem a realização de perícia contábil determinada no título judicial para apuração de eventual perda decorrente da conversão da moeda em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, sendo necessária demonstração concreta de absorção do índice.

4.

A absorção de eventual perda salarial exige comprovação técnica específica de que a reestruturação remuneratória recompôs integralmente a defasagem.

5.

A liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil, é imprescindível quando determinada no título judicial para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

6.

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, limitado à atualização dos valores apresentados pela parte, não substitui a perícia técnica necessária para verificar a existência ou não de perda remuneratória.

7.

A jurisprudência do STF reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual decorrente da conversão para URV, quando constatada perda salarial, cuja apuração demanda análise fático-probatória em liquidação.

8.

A extinção do feito sem a realização da perícia determinada compromete a adequada execução do título judicial e impede a verificação técnica da existência de diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV, exigindo demonstração técnica de efetiva absorção da perda.

2.

Determinada a liquidação por arbitramento no título judicial, impõe-se a realização de perícia contábil para apuração individualizada das eventuais diferenças salariais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ivonete Mendonça Guerino contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Liquidação de Sentença, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sustenta a Apelante, em síntese, que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o cargo por ela ocupado teria sido criado apenas pela Lei Municipal nº 568/1999, publicada em 25.10.1999, ou seja, após a entrada em vigor da Lei Federal nº 8.880/1994, que instituiu as regras de conversão para a Unidade Real de Valor – URV.

Afirma que, diversamente do consignado na sentença, o cargo de Fiscal Sanitário foi criado pela Lei Municipal nº 295/1993, anterior à Lei nº 8.880/1994, circunstância que autoriza a aplicação das regras federais de conversão e o reconhecimento de eventual defasagem remuneratória.

Alega, ainda, que a Lei nº 568/1999 não criou o referido cargo, mas apenas promoveu reestruturação da carreira, não sendo apta, portanto, a afastar o direito à recomposição decorrente de eventual erro na conversão monetária.

Defende que a perda remuneratória se vincula ao cargo, e não ao servidor que o ocupa, de modo que a posterior reestruturação não descaracteriza o direito às diferenças.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida, a homologação da perícia contábil que apontou a existência de defasagem remuneratória e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença, com a devida atualização monetária.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, Ivonete Mendonça Guerino insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Liquidação de Sentença, julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da liquidação zero.

O fato jurídico-processual revela que se trata de fase de liquidação da sentença, proferida na Ação de Cobrança interposta pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Sinop em face do ente municipal de mesmo nome, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento de eventuais valores referentes à conversão da moeda URV.

Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, a sentença foi reformada em parte, para que os valores sejam apurados por meio de liquidação por arbitramento e retificada igualmente de forma parcial, adequando os consectários legais.

Diante disso, a Recorrente requereu de forma individual a Liquidação de Sentença e o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos.

Aportou aos autos o cálculo elaborado pela Contadoria, que apenas atualizou os valores apresentados pela Apelante.

Após a manifestação das partes, o Magistrado singular extinguiu o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, já que houve reestruturação remuneratória da carreira por meio de legislação municipal posterior.

Primeiramente, esclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de origem no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

Ademais, sequer houve a realização de perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pela própria Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice. Tal circunstância fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Demais disso, é cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM
URV
.
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO
ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.
4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.
5. Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.
IV. Dispositivo e tese;
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, I e § 4º, 510.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025.
(N.U 1002684-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, desde que tal fato, esteja efetivamente comprovado por meio perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026